Tribunal: STF
Processo: ARE 1522413
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES MUNICIPAIS. Preliminares de ilegitimidade passiva e produção de prova extemporânea afastadas. Direito ao recálculo do adicional de horas extras consolidado em sentença judicial transitada em julgado. Extensão dos efeitos de decisão judicial ao Instituto Previdenciário, que não integrou demanda anterior. Admissibilidade. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Recurso e reexame necessário não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O direito do apelado foi reconhecido com base em interpretação de norma local, e não com base na isonomia de vencimentos, de forma que não há violação da Súmula Vinculante 37. Nesse sentido, o Acórdão proferido na ocasião:



    “Fazia horas extras e a Lei Local 2.217, que alterou o art. 104 da Lei 1780/78, incorporou as horas extras aos seus vencimentos. Essa lei foi revogada pelo art. 6º da Lei 2.308/90. Havia, entretanto, adquirido o direito à atualização daquela verba, que tinha de ser calculada sobre seus vencimentos atuais, sem que pudesse permanecer congelada. (...) De fato, a certidão expedida pela Municipalidade esclarece ter o autor incorporado 124 horas extras, referentes à Lei 2308/90 (fls. 15). Na mesma linha, os demonstrativos de pagamento de pagamento de fls. 19/47, mostram que ditas horas extras passaram a constituir parcelas da remuneração paga. (...) De rigor, por isso, o acolhimento do pedido inicial, para efetivamente incorporar, integrar as horas extras ao padrão que, reajustado, atualizará o valor das horas extras, a partir de então, integrantes do salário base”



    Vê-se que foi reconhecido o caráter de reajuste remuneratório das verbas pagas ao apelado a título de “horas extras incorporadas”. Não há, portanto, que se falar em equiparação com servidores em atividade. Uma vez que o apelado teve garantido o direito ao recálculo de seus vencimentos, a revisão de seus proventos é mera consequência da decisão judicial.



    Esse, inclusive é o entendimento desta colenda Corte:



    [...]



    De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente